Tribunal: TJDFT
Processo: 0735263-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735263-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINICA DE ESTETICA GABRIELLA RAUBER EIRELI - ME EMBARGADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O A reclamação interposta em face do acórdão da Turma foi julgada improcedente, conforme certidão de ID 29500691,29500698. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito